Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VEÍCULO DE TRABALHO ABALROADO. TRANSPORTE DE CARGA. LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO DE PARALISAÇÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de complementação de indenização está assentado na obrigação securitária de ressarcimento à vítima pelos danos materiais resultantes do ato ilícito do segurado, nos termos da apólice do seguro, razão pela qual não cabe perquirir quanto a eventual culpa da seguradora na demora do reparo no automóvel.
2. No caso de dano a veículo de uso profissional – furgão utilizado em serviços de transporte de cargas, os lucros cessantes são devidos por todo o período que o proprietário permaneceu privado do uso do bem.
3. No cálculo dos lucros cessantes calcado no faturamento, impõe-se, sob pena de ofensa ao princípio de vedação ao enriquecimento sem causa, a dedução das despesas inerentes ao exercício da atividade profissional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.